Tribunal: TJDFT
Processo: 0003059-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu abordado na posse de aparelho celular que foi objeto de crime, atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual diz ter adquirido o bem; e de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação.
2. Recurso a que se nega provimento.